Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-42.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003843-42.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), WELITON CALISTO DE SOUZA - CPF: 053.880.955-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Weliton Calisto de Souza, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte para o ato. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Weliton Calisto de Souza, visando apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação do autor, através de seu advogado, para comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção do feito (id. 150751157), contudo, a parte quedou-se inerte.

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono a causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas (id. 150751159).

Irresignado, o apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1o, do CPC, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte para o ato. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1o DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

In casu
, a determinação da referida norma legal foi cumprida em parte, porém, para se evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, deve ser provido o recurso. Explico.

Na verdade, restou inobservado o requisito afeto a intimação pessoal da parte para manifestação, sendo realizada apenas a intimação do advogado, através do DJE, para dar andamento ao feito, que é insuficiente para a extinção do feito com base no art. 485, III e §1o, do CPC.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023